Tribunal: TJDFT
Processo: 0702881-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PENSÃO ALIMENTÍCIA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. INCREMENTO DAS DESPESAS DAS ALIMENTANDAS. DEMONSTRAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação revisional de alimentos tem como finalidade precípua a revisão do valor fixado a título de verba alimentar quando modificada a condição econômica do alimentante ou do alimentando, já que a decisão judicial de alimentos, quanto ao valor da pensão, não se sujeita ao trânsito em julgado material, podendo, a qualquer tempo, ser revista em face da superveniente modificação da situação financeira dos interessados.
2. Não se aplica a Teoria da Aparência com base apenas nas publicações em rede social, se desacompanhada de outros documentos que fortaleçam tais alegações.
3. No caso dos autos, o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois a alegada impossibilidade de arcar com os alimentos não foi corroborada pelo arcabouço probatório trazido aos autos.
3.1. Além de o alimentante ser proprietário de um imóvel e alguns automóveis, e sócio administrador em quatro empresas, a pesquisa realizada por meio do RENAJUD e os relatórios da Receita Federal trazem inconsistências que indicam possível movimentação dos rendimentos por meio das pessoas jurídicas de que é sócio administrador.
4. A pretensão de majoração dos alimentos para valor superior àquele fixado em sentença também não se mostra adequado, pois já outras obrigações alimentares estipuladas no acordo de alimentos homologado judicialmente, as quais a sentença revisora não alterou.
5. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.